Tribunal: TJSP
Processo: 2020830-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Cumprimento de sentença. Imposição aos agravantes de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Quadro fático que autorizava a sanção. Afastamento da cominação que não se justifica. Art. 774 do CPC. Recurso improvido.